Tribunal: TJBA
Processo: 8013432-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013432-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
NATALIA SERVA BOTELHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO

AGRAVADO: M. F. L. O. B. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELA BEZERRA DE LIMA SOUZA, FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO INFANTIL.
NEGATIVA DE MATRÍCULA EM SÉRIE ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA MENOR. IRRAZOABILIDADE.
FLEXIBILIZAÇÃO DO CORTE ETÁRIO. DIFERENÇA MÍNIMA.
EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA.
DIREITO AO AVANÇO ESCOLAR DO MATERNAL II PARA O MATERNAL III.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu a providência liminar requestada para autorizar a matrícula da requerente
no Grupo 3 da educação infantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos consignados no artigo 300 do CPC, para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

II
I. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso em apreço, a documentação apresentada nos autos evidencia de forma contundente que a menor em foco, atualmente com 3 anos de idade, possui, de fato, um desenvolvimento significativamente superior à média de sua faixa etária, demonstrando habilidades e competência comprovada para o avanço escolar postulado.

4.
A negativa de matrícula pela autoridade coatora desconsidera a excepcionalidade da criança, afrontando normas constitucionais, legais e o laudo técnico que recomenda a aceleração escolar como medida indispensável ao seu desenvolvimento pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
A negativa de matrícula em etapa compatível ao desenvolvimento cognitivo viola o direito constitucional à educação e o princípio do melhor interesse da criança.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, V; Lei n. 8.069/90 (ECA); Lei n. 9.394/96, art. 24, V, c.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013432-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – UNBEC
e como agravada
M.F.L.O.B., representada por RAMON NELSON BEZERRA DE LIMA SOUZA e MARILIA LOPES OLIVEIRA BEZERRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02